Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Indenização por danos materiais e morais. Serviço de software por assinatura. Cadastro para período de teste gratuito. Cobranças reiteradas em cartão de crédito. Alegação de cancelamento imediato. Ausência de prova do fato constitutivo do direito. Inércia prolongada de dez meses ante descontos mensais. Falha na prestação do serviço não configurada. Dano moral inexistente. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. A recorrente busca a reforma de sentença de improcedência do pedido sob argumento de que a ré deveria ser a responsável pela apresentação das provas de que a autora não utilizou os serviços pelos quais foi cobrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade da recorrida pelas cobranças; e (iii) avaliar a configuração de danos materiais (repetição de indébito) e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, caput e § 3o, do CDC.
5. A controvérsia central reside na prova do cancelamento do contrato. Todavia, a tese central da recorrente se baseia na premissa de que solicitou o cancelamento do serviço na data do cadastro (07.03.2024) e que, por falha da recorrida, o cancelamento não foi processado. Ocorre que, apesar da clareza das suas alegações, a recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. O ônus de comprovar a existência do pedido de cancelamento incumbia à parte que o alegou, mediante a apresentação de um e-mail enviado, um print de tela da solicitação, um protocolo de atendimento gerado pelo sistema ou qualquer outro meio idôneo de comunicação, o que, de fato, não foi anexado aos autos, nem sequer na fase recursal.
6. A insurgência da recorrente quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova e a alegação de "prova diabólica" são desprovidas de fundamento. Conforme o entendimento consolidado, a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica para produção da prova. No caso concreto, o suposto ato de cancelamento é um fato de fácil materialização pelo consumidor em plataformas digitais, ao passo que bastaria a guarda de qualquer comprovante da interação inicial. A alegação de não ter recebido confirmação não exime a consumidora de demonstrar que o ato de cancelamento foi efetivamente realizado no sistema. Além disso, a inércia da Recorrente por um período de dez meses, lapso temporal durante o qual foi cobrada mensalmente no valor de R$ 198,65 (IDs 75095077 e 75095078), torna inverossímil o desconhecimento da manutenção do serviço e a falha do prestador, como bem observou o juízo singular (ID 75095096).
7. A recorrida, por outro lado, comprovou com seus registros internos (ID 75095084) que o primeiro contato para cancelamento ocorreu apenas em 09/01/2025, o que é corroborado pelo histórico de comunicações trazido pela própria autora (ID 75095080). Configurado, portanto, que a cobrança das mensalidades não é indevida, visto que o serviço esteve contratado e disponível para usufruto, tendo a recorrida cumprido sua parte na obrigação. A opção da recorrente por não utilizar o serviço ou por não acompanhar as faturas do cartão de crédito onde os descontos eram lançados (IDs 75095078, 77121294, 77121295 e 77121296) caracteriza culpa exclusiva da consumidora.
8. Desse modo, não comprovado o pedido de cancelamento na época oportuna, as cobranças são tidas como devidas pela manutenção do contrato. A recorrida estava, portanto, no exercício regular de seu direito ao efetuar os débitos correspondentes ao plano anual contratado após o período de teste, o que fulmina o argumento de cobrança indevida e de má-fé, elementos indispensáveis para a repetição do indébito.
9. Caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, não há falar em falha na prestação do serviço e, por conseguinte, não configurado o dano moral alegado.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO DESPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.